Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-77.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADEQUAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMEROS DO CONTRATO E DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO FINANCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO APELO.

I. O escopo recursal concentra-se na análise da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, devido ao indeferimento da petição inicial, atribuído à inércia da parte autora em comprovar a mora do devedor.
II. A apelante (parte autora) sustenta que a divergência de numeração entre o contrato e a notificação extrajudicial decorre de se referirem a operações distintas, argumentando, no entanto, que a notificação e a planilha de débito possuem numerações compatíveis com os detalhes do veículo garantidor, tudo, a se conferir legitimidade ao negócio jurídico.
III. A alegação da apelante se mostra infundada, sobretudo pela ausência da planilha de débitos que pudesse ter sido fornecida e estivesse em posse do devedor para fins de comparação direta, o que obsta a constatação da consistência das informações.
IV. Ademais, a notificação extrajudicial restringiu-se a citar o número do contrato, sem detalhar o veículo ou mencionar o número exato do Contrato de Crédito Bancário (CCB), o que impede a identificação precisa do débito, não cumprindo, assim, o requisito para constituir o devedor em mora, conforme prescrito pelo art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969.
V. Recurso desprovido.